Tribunal: TJDFT
Processo: 0006059-05.2018.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE USO RESTRITO (ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI No 10.826/2003). DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS CIVIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. BUSCA E APREENSÃO. DENÚNCIAS ANÔNIMAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE E NATUREZA/QUANTIDADE DAS DROGAS. CRACK E COCAÍNA. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. VEÍCULO APREENDIDO. PERDIMENTO. DECORRÊNCIA. TRÁFICO PRIVILÉGIADO. REQUISITOS AUSENTES. INAPLICABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE UM DOS RÉUS. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se as provas dos autos, em especial as provas testemunhal e pericial, demonstram a autoria e a materialidade do delito de tráfico, não procede a tese absolutória por insuficiência probatória.

2. “O depoimento do policial, responsável pela prisão em flagrante, é dotado de presunção de veracidade e merece credibilidade. Ademais, não há qualquer indício de que tenha ele interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.” (Acórdão n.1116149, 20170110063945APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL)

3. Tratando-se o delito de posse de arma de fogo de uso restrito de mera conduta, não procede a tese defensiva de desconhecimento da supressão do número identificador como forma de excluir a responsabilidade penal do agente.

4. A comprovação de que o réu possuía em casa uma arma de fogo, tipo pistola, 9mm., marca Glock e, ainda, a conclusão do laudo pericial corroborando a supressão, adulteração ou raspagem do número de série oriunda de ação humana, não há se falar em desclassificação da conduta para a prevista no artigo 12 da Lei no 10.826/2003.

5. A conduta social e a personalidade do agente revelam o comportamento do réu na comunidade, ou melhor, entre a família, parentes e vizinhos, demonstrando seu modo de ser e agir, não havendo vínculo com o próprio fato criminoso, mas se referindo à inserção do agente em seu meio social. Havendo provas de que os réus possuem má conduta social e personalidade voltada para a atividade criminosa, sua valoração negativa é medida que se impõe. Precedentes do c. STJ.

6. É certo que a análise da quantidade e da natureza da droga deve ser conjunta, de modo que a quantidade expressiva e sua natureza - "crack" e “cocaína” (2.385,48g de crack e 195,08g de cocaína) - autorizam, por si só, a majoração da pena-base acima do mínimo legal, notadamente quando constatado por laudo pericial. Ademais, a natureza da droga revela alto poder viciante, o que também autoriza a valoração negativa. Precedentes desta eg. Corte.

7. Havendo prova nos autos de que os réus dedicam-se a atividades criminosas, não há se falar na aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06).

8. Aos bens utilizados como instrumento ou como resultado do crime de tráfico de entorpecentes impõe-se o confisco e o perdimento em favor da União, conforme disposto no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, c/c art. 91, II, "a", do Código Penal.

9. Apelação do primeiro réu conhecida e desprovida. Apelação do segundo réu conhecida e parcialmente provida.